Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721258-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO RECORRIDO: FABIANA GUIMARAES MENDES DESPACHO Na petição de ID 22158384, o recorrente ADELSON JULIO CARDOSO FILHO informa que o feito perdeu o objeto, em razão do pagamento do valor devido, motivo pelo qual requer a extinção do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024